Tribunal: STF
Processo: MS 21647
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-26
Data de publicação: 1994-05-26

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Ato do Presidente do Senado Federal. Lesão a direito subjetivo. Princípios da isonomia e da publicidade de ato administrativo. Garantia de obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Artigo 5, XXXIV, "b", CF. Suspeita de favorecimento de outro candidato, classificado em primeiro lugar. Fato de terceiro, cujo acesso não se acha amparado pela garantia constitucional, voltada para o direito individual. Nas vias ordinárias, poderá a matéria ser eventualmente objeto de dilação probatória, se entendido relevante e pertinente pelo juízo da causa. Ato do Presidente do Senado sem conteúdo decisório. Competência do órgão da Universidade de Brasília para operar todas as etapas dos concursos, até o oferecimento do resultado final. Ausência de uma das condições da ação: legitimidade passiva. Forma adequada para por fim ao processo. Precedentes do STF. Orientação mais recente. Sua extinção, sem julgamento do mérito. Artigo 267, VI, CPC.